Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREÇO FIXADO PARA OS IMÓVEIS. DÚVIDA. NOVA AVALIAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

1. Considerando que há fundadas dúvidas quanto ao valor atribuído aos imóveis, diante da discrepância entre o valor indicado pelas partes, bem como pela ausência de aspectos técnicos no laudo da avaliadora judicial para sua fixação, impõe-se a realização de nova avaliação, a fim de se aferir o real valor do bem, nos termos do artigo 873, inciso III, parágrafo único do Código de Processo Civil.

2.Agravo de Instrumento conhecido e provido.